Tribunal: TJDFT
Processo: 0753858-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CODHAB E DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação indenizatória, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) e, por consequência, declinou da competência para análise e julgamento do feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília.
2. Decisão desta Relatoria (ID 67458600) indeferiu a medida liminar pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria em discussão consiste em analisar se a Codhab e o Distrito Federal são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação indenizatória de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eventual responsabilidade civil decorrente de atraso na entrega de imóvel deve recair sobre as pessoas jurídicas responsáveis pela execução da obra ou gestão do empreendimento habitacional, isto é, sobre a construtora e/ou incorporadora. Escorreita a declaração de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e da Codhab, à luz do art. 17 do CPC. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.